Tribunal: TJES
Processo: 5003254-62.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-62.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ISRAEL MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003254-62.2022.8.08.0021

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRIDA: ISRAEL MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTO

RELATORA: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de urgência movida por I
SRAEL MOREIRA GOMES DE SOUZA SANTO
em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.
Narra o autor, em suma, que cursa Educação Física e vem tendo problemas ao pagar suas mensalidades, pois não são enviados boletos físicos para os alunos.

Aduz que em 2020 trancou sua matrícula e retornou em maio/2021 e para efetivar sua rematrícula foi informado que havia débitos em aberto, onde verificou cobranças indevidas. Afirma ainda, que o valor foi pago integralmente e no ato da matrícula, informou à requerida que desejava concluir o curso em um semestre; que o valor do semestre era de R$ 4.857,85 e como desejava cursar dois períodos o valor seria de R$ 9.715,70.; que a ré cobrou o valor de R$ 4.875,00 pelo 8º período e R$ 7.460,00 pelo 9º período. Afirma que restou uma matéria pendente de conclusão e se deparou com a cobrança de R$7.660.00 além do boleto no valor de R$2.084,64, o qual efetuou o pagamento; que após várias tentativas para resolução da questão não obteve êxito. Pede liminarmente declaração de inexistência de débito e a imediata rematrícula do autor. No mérito, pede a rematrícula do autor, declaração de inexistência de débito e estorno em dobro de valores cobrados a maior e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 7474276) alega preliminarmente a incorreção no valor da causa e ainda em preliminar argui a inépcia da inicial ante a ausência de documentos comprobatórios. No mérito, afirma que o aluno incluiu disciplinas no período 2021.2 e não quitou os débitos decorrentes da inclusão, não havendo cobrança indevida e qualquer ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7474347), que resolveu a lide nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE o pleito. CONFIRMO a liminar de ID 14381715. DETERMINO à faculdade requerida que efetive a rematrícula do autor, imediatamente, conforme cronograma acadêmico, na matéria Nutrição Esportiva, sem custos para o aluno. DECLARO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS referente ao curso de Educação Física em nome do autor. DETERMINO ao réu que
se abstenha
de cobrar ou negativar em razão deste curso, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), com teto de cumulação de R$10.000,00 (Dez mil reais). CONDENO a requerida a pagar ao autor de forma já dobrada, a quantia de R$4.214,68 a título de repetição do indébito, com correção monetária do fato gerador e juros da citação. CONDENO a requerida a indenizar o autor por danos morais, no valor de R$4.000,00 (Quatro mil reais), com correção monetária e juros do arbitramento.

Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 3461373). Em suas razões, apresentou praticamente os mesmos termos da contestação, a ausência de falha na prestação de serviço, da culpa exclusiva do recorrido, a ausência de danos materiais e a impossibilidade da restituição em dobro. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

A parte autora, por sua vez, apresentou Contrarrazões (ID. 3461378) ao recurso ofertado objetivando a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário. Passo a decidir
.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada sua condição de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da r. sentença objurgada.

Antes de mais nada, a instituição de ensino aduz, em seu recurso, a ausência de falha na prestação de serviços em razão da autonomia das instituições de ensino em realizar alterações na grade curricular, mencionando ainda o art. 9º do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Entretanto, tendo em vista que o referido argumento se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Pois bem. O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência da Lei 8.078/90 e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14, caput, da Lei nº 8.078/90, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré
.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Em análise dos autos, verifico que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que foi identificado que o autor aluno teria pagado valores a maior a título de mensalidades, no entanto, a instituição de ensino não restituiu os respectivos valores, tendo o autor que ingressar com a presente demanda para reaver seu direito, desta forma não comprova boa fé para solucionar o problema, e sim, falha na prestação do serviço, considerando a cobrança indevida de valores a maior a título de mensalidades.

Assim, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante quanto a falha na prestação de serviços:

É incontroverso terem as partes firmado contrato de prestação de serviços educacionais para o Curso de Educação Física. Foi formalizado trancamento de matrícula e, posteriormente, o pedido de rematrícula para retomada do curso, o qual llhe fora negado pela faculdade ré, sob a justificativa de existência de débitos.

O pagamento do valor integral do curso foi demonstrado detalhadamente nos autos, sendo, inclusive emitida declaração de quitação de débitos no Id 14332445, produzido unilateralmente pela ré.

Ademais, os documentos juntados no Id 14331206 e seguintes, se referem ao pagamento do curso, e inclusive há a cobrança e o pagamento na quantia de R$ 2.107,34 (Id 14332417) que foi pago a maior, uma vez que o aluno autor imaginava ser devido, constatando posteriormente, que a quantia havia sido paga indevidamente, devendo ser devolvida tal quantia ao demandante de forma dobrada, visto que indevida a cobrança.

Portanto, entendo que a exigência da dívida cobrada é abusiva, posto que o autor quando registrou o trancamento da matrícula e posterior pedido de rematrícula, já havia quitado o pagamento do curso.

Diante desse cenário, conclui-se que o autor faz jus à declaração de inexigibilidade da dívida objeto de cobrança da instituição de ensino requerida.

A conduta adotada pela ré, se traduz em falha na prestação do serviço prestada pela faculdade, uma vez que ao autor pretendia cursar a matéria nutrição esportiva em janeiro/2022 e, agora só poderá cursá-la dois anos depois. Em razão deste prejuízo acadêmico imposto ao aluno autor, será determinado à instituição de ensino requerida, que disponibilize a matéria nutrição esportiva sem ônus para o requerente, a título de perdas e danos.

Por fim, no que pertine aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)